Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-63.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000130-63.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000130-63.2011.8.05.0139, em que figura como Apelante JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS e, como Apelado, MUNICÍPIO DE JAGUARARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .